Tribunal: TJDFT
Processo: 0732519-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. ENDEREÇOS EXISTENTES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CURADORIA ESPECIAL.
1. A citação ficta é medida excepcional, admitida tão somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 256 do CPC, e após o esgotamento de todos os meios possíveis para tentar a citação pessoal.
2. A informação registrada na diligência postal de ausente por três vezes e não procurado não conferem presunção de que o endereço diligenciado seja ignorado, incerto ou inacessível para efeitos de convalidação da citação excepcional, sob pena de tolhimento do preceito constitucional do contraditório e ampla defesa.
3. Por ser matéria de ordem pública, reconhece-se a nulidade da citação por edital ao verificar-se a ausência quanto ao preenchimento dos requisitos que autorizam a excepcionalidade prevista.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.